Tribunal: STF
Processo: AI 657496
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO
   STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A apreciação dos temas
   constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas
   infraconstitucionais aplicáveis à espécie. A afronta à
   Constituição, se ocorrente, seria indireta.
II - Para se chegar
   à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido,
   necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório
   constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do
   STF.
III - Agravo regimental improvido.